Tribunal: TJPA
Processo: 0018667-38.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018667-38.2003.8.14.0301

APELANTE: DOLORES BENECIO BORGES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA PROFERIDA SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL ATACANDO O MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno para reformar a Decisão Monocrática que não conheceu a Apelação Cível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de Apelação Cível merece ser conhecido.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II a IV do Código de Processo Civil (CPC), exige que o recurso ataque diretamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

4. O princípio da dialeticidade se refere ao elemento descritivo do recurso, exigindo que o recorrente expresse, de forma clara e precisa, os fundamentos de seu inconformismo com a decisão recorrida. Essa exigência visa possibilitar a formulação de contrarrazões pelo recorrido e orientar o Tribunal quanto aos pontos controvertidos a serem analisados.

5. Ao analisar o recurso de Apelação Cível, verifica-se que o recurso atacou o mérito, porém, a sentença extinguiu o Mandado de Segurança sem apreciar o mérito. Logo, devida a manutenção de seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno improvido.

Dispositivos relevantes citados: art. 932, III e art. 1.010, II a IV do Código de Processo Civil (CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DOLORES BENECIO BORGES
em decorrência da Decisão Monocrática que deixou de conhecer à
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela agravante contra a autoridade coatora
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
.

Em síntese, constam nos autos que Dolores Benicio Borges impetrou Mandado de Segurança por entender fazer jus ao recebimento de pensão por morte, contudo, pela via administrativa o IGEPREV negou o requerimento. Dessa forma, sustenta possuir direito líquido e certo para auferir o benefício.

O Juízo indeferiu a liminar requerida pela Impetrante e impediu que recebesse o benefício imediatamente.

Posteriormente, na data de 28/07/2004, Maria das Graças Cardoso, ex-companheira de união estável do segurado falecido, foi intimada para compor o polo passivo da lide.

Após esta intimação, o processo manteve-se estagnado até 19/10/2009, momento que o Juízo requereu a intimação da Sra. Dolores Benicio para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito.

A Defensoria Pública foi intimada em 23/10/2009 do teor do despacho, por intermédio do Diário Oficial de Justiça, mas não se manifestou perante os autos.

Mantendo-se inerte a Sra. Dolores Benicio, o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse no prosseguimento do feito.

Inconformada, a impetrante interpôs Recurso de Apelação Cível alegando a necessidade de intimação pessoal para dar prosseguimento na demanda.

Por conta disso, em fase de recurso houve a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para dar prosseguimento na demanda.

Após a intimação da Sra. Dolores Benicio, esta se manteve inerte novamente, por conta disso o Juízo proferiu nova sentença de extinção do feito, sem a resolução do mérito, decorrente da ausência de manifestação de interesse no prosseguimento do feito.

Irresignada, a impetrante interpôs novamente recurso de Apelação Cível, aduzindo que foi alvo de ato ilegal por não haver sido incluída como beneficiária de pensão por morte de seu marido, argumentando que deve ser reformada a sentença em sua integralidade.

Em Decisão Monocrática não conheci a Apelação Cível, visto que resta evidente a ausência de dialeticidade entre as razões recursais com o
decisum
atacado.

Inconformada, a Sra. Dolores Benicio interpôs Agravo Interno para sustentar que houve dialeticidade do recurso com a sentença atacada, bem como pela possibilidade de aplicação da teoria da causa madura.

Mesmo intimado, o IGEPREV não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 20649742 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a presença ou não de dialeticidade entre a sentença atacada com o recurso de Apelação Cível interposto.

De início e sem delongas, analisando pormenorizado, verifico que a sentença impugnada fora proferida da seguinte forma:

Dispõe o art. 485, VI, do Código de Processo Civil, que o juiz não resolverá o mérito quando inexistir interesse processual,
in verbis
.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

No caso dos autos, verificada a paralisação da marcha processual, este Juízo determinou a intimação da autora para manifestar interesse quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem exame do mérito.

Em que pese a tentativa de intimação da autora, a mesma se mantive inerte mesmo após intimação via edital (ID 99988518).

Patente, pois, a falta de interesse processual justificando assim a extinção prematura do processo

Dispositivo.

Assim,
JULGO EXTINTA
a presente ação
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, VI do CPC.

Porém, a Apelação Cível ao invés de impugnar especificamente a ausência de interesse no prosseguimento do feito, combateu a questão de mérito, senão vejamos:

II. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

A sentença acima transcrita merece reforma.

Os atos administrativos, em regra, são os que mais ensejam lesões a direitos individuais e coletivos, portanto, encontram-se sujeitos a impetração de Mandado de Segurança.

O objeto do Mandado de Segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que, ilegal e ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante. Neste escopo, o Artigo 5º, inciso LXIX, de nossa Constituição Federal, determina:

(...)

Na hipótese em tela, A recorrente foi alvo de ato ilegal, qual seja a não INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA PARA FINS DE PENSÃO POR MORTE DE SEU MARIDO, SR. GIDIEL TORRES PACHEDO, falecido em 05/08/2002.

(...)

Destarte, cumpre fazer referência aos conceitos apostos nos dispositivos que regem o Regime Geral de Previdência Social, no afã demonstrativo de que, tanto no âmbito do sistema geral de previdência, bem como nos regimes de previdência adotados para os servidores públicos, e que são seguidos por diplomas normativos estaduais que tratam da matéria, o legislador tratou do instituto do benefício da pensão por morte, que é devido aos cônjuges, devendo ser comprovada, conforme certidão de casamento anexada à inicial, na qualidade de dependente do

segurado, uma vez que há presunção legal de dependência econômica, diferentemente do que alega a requerida, com apoio no §5º do art. 6º da LCE Nº 39/2002 (...)

No âmbito dos servidores públicos civis do Estado do Pará, e aqui se encarta a questão debatida nos presentes autos, visto que o falecido segurado prestava suas funções perante o ente estatal, também se faz referência expressa ao cônjuge, como beneficiário do plano de previdência social, especificamente, a Lei Complementar Estadual nº 39, de 2002 (...)

Aliás, é de ser ressaltado que o fato da apelante não responder a chamado da justiça de imediato não representa perda de interesse de agir, sobretudo porque comprovou tudo o quanto era necessário ao deferimento do pleito ao longo da instrução processual, não restando duvidas sobre a necessidade da pensão e Também indene de dúvidas o seu interesse na solução da lide.

Assim, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Mais do que isto, a interposição de um recurso demanda a presença de dois elementos: a manifestação de vontade da parte em recorrer e a exposição clara e fundamentada dos motivos de inconformismo com a decisão.

O princípio da dialeticidade, por sua vez, impõe que o recorrente demonstre, de forma precisa, os vícios da decisão recorrida, seja por meio da indicação de erros no procedimento (error in procedendo) ou no julgamento (error in judicando), a fim de que o tribunal possa reformar ou anular a decisão impugnada.

Neste sentido, as razões recursais apresentadas não atacam especificamente os fundamentos da sentença, mas sim discorrem sobre o mérito da demanda, o que sequer fora discutido na sentença, nos termos do art. 1.010, II a IV do Código de Processo Civil (CPC). Tal conduta viola o princípio da dialeticidade, que exige a demonstração clara dos erros da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 932, III di CPC.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO. INCABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO QUE APRESENTA RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão monocrática recorrida não conheceu do Agravo de Instrumento do agravante, por inadequação da via eleita, já que não se presta a combater sentença.

2. As razões do agravo interno estão dissociadas do conteúdo da decisão, já que apresentam insurgência quanto ao mérito do direito às verbas pleiteadas, matéria que nem sequer foi enfrentada na decisão monocrática.

3. Violação ao princípio da dialeticidade. Agravo Interno não conhecido.

4. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816032-80.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EMABARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II a IV do NCPC/15;

II - O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso;

III – In casu, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por Maria Lúcia da Silva em face do Município de Belém, julgou improcedentes os referidos Embargos, nos quais a ora apelante buscava a declaração de ilegalidade do critério quantitativo de apuração da base de cálculo do IPTU do imóvel cobrado na Ação de Execução Fiscal nº 0040534-09.2011.8.14.0301;

IV - Compulsando o recurso de apelação interposto pela apelante, constata-se que a recorrente simplesmente reproduz ipsis litteris as mesmas alegações arguidas na exordial constante nos autos, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau;

V – Outrossim, é notório que o recurso de apelação cível não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso;

VI - Recurso de Apelação não conhecido;

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017083-47.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024) (grifo nosso)

Portanto, a partir da fundamentação acima, resta evidente a necessidade de manutenção da Decisão Monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 03/12/2024